Tribunal: TJMT
Processo: 1032678-94.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032678-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOZINEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 706.583.151-53 (RECORRENTE), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 11.068.167/0001-00 (RECORRIDO), JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - CPF: 359.702.658-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1032678-94.2025.8.11.0001.

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
JOZINEI FERREIRA DOS SANTOS
.

Recorrida:
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM PRODUTO. NOTEBOOK. PRODUTO CONSERTADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REINCIDÊNCIA DO DEFEITO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em face da empresa vendedora de notebook. O autor alegou a ocorrência de defeitos reiterados no produto e a negativa de troca, pleiteando a substituição do bem e reparação por danos materiais e morais. A empresa sustentou ter realizado os devidos reparos, substituindo a placa-mãe e atualizando o sistema, sanando o vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o consumidor comprovou a persistência de vício no produto após os reparos realizados pela assistência técnica, apta a ensejar a substituição do bem e a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor por vício de produto pressupõe a comprovação do defeito e a não solução do problema no prazo legal, ônus que incumbe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

Restou comprovado que o produto foi encaminhado à assistência técnica em três ocasiões e que, na última (04/04/2025), houve substituição da placa-mãe, reinstalação do sistema operacional e atualização da BIOS, solucionando o vício apresentado.

5.

O recorrente não produziu prova mínima de que o defeito persistiu após o conserto, inexistindo demonstração de um novo problema posterior à última intervenção técnica.

6.

A ausência de prova do vício ou de falha na prestação do serviço impede o reconhecimento do dano moral e material, inexistindo ato ilícito por parte da fornecedora.

7.

A jurisprudência é firme no sentido de que, inexistindo prova da continuidade do vício após o conserto, a improcedência do pedido indenizatório deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor deve comprovar a persistência do vício no produto após o conserto realizado pela assistência técnica para que se configure o dever de substituição ou indenização.

2.

A realização de reparo eficaz, dentro do prazo legal, afasta a responsabilidade do fornecedor por vício de produto.

3.

A ausência de prova de reincidência do defeito impede a condenação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CDC, arts. 18 e 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1030837-03.2021.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.04.2024, DJE 11.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio
da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual o recorrente alega que
adquiriu um notebook da recorrida, em 14/02/2024, pelo valor de R$ 3.771,08 (três mil, setecentos e setenta e um reais e oito centavos). Contudo, após alguns meses de uso o notebook apresentou defeito que comprometeu seu funcionamento em 3 (três) ocasiões, e apesar de ter solicitado a troca do bem, houve a negativa por parte da recorrida.

Em defesa, a recorrida alega que
na data de 04/04/2025, foi constatado vício na placa mãe, motivo pelo qual providenciou a sua substituição, reinstalação do sistema operacional e atualização da BIOS, conforme se vê pelo documento de id 316147396.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, com a seguinte fundamentação:

“Analisando detidamente os autos, verifico que não merece acolhimento o pleito autoral.

A Ré, em sua defesa, reconhece o envio do produto à assistência técnica em 3 (três) ocasiões, destacando que na última vez (04/04/2025), foi constatado vício na placa mãe, e como solução foi realizada a substituição da placa mãe, reinstalação do sistema operacional e atualização da BIOS. Encadernou no ID 197553869 os reparos realizados de forma detalhada.

O Autor, por seu turno, não impugnou os fatos articulados na defesa, tampouco os documentos anexados, sendo forçoso reconhecer como legítimas as alegações da Ré, de que o problema fora solucionado.

Ademais, em detida análise aos documentos que acompanharam a peça de ingresso, verifica-se que o Autor não comprovou a existência de um quarto defeito, ou seja, que o produto veio a apresentar defeito após o conserto realizado em 04/04/2025 (ID 197553869).

O vídeo encartado no ID 193868798, para demonstrar defeito do produto, foi realizado em março de 2025, conforme informado pelo Autor, que intitulou o vídeo como
“DOC. 0010 - NOTEBOOK DEFEITO - MARÇO DE 2025 (1) (1)”

Desta forma, a Autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, por aplicação do artigo 373, I do CPC.

Isto porque, o Autor não juntou um indício de prova da existência deste novo defeito que alega ter ocorrido novamente (posterior a 04/04/2025).

Caberia à parte autora comprovar, primeiramente, a existência de defeito no produto após o conserto realizado na assistência técnica da Ré, pois, incumbe à parte autora, comprovação mínima de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência é firme no sentido de que o defeito no produto deve ser comprovado pelo Autor, veja-se:

(...)

Da análise do processo e dos documentos que o instruem, portanto, entendo que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, inexistindo sequer, prova do dano no produto.

Assim sendo, a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe.”

Apesar de reconhecer a necessidade de envio do produto por 03 (três) vezes a assistência técnica, verifica-se que a recorrida conseguiu resolver o problema do produto na via administrativa.

Além disso, foi o recorrente quem escolheu enviar o produto à assistência técnica por 03 (três) vezes e analisando os documentos apresentados pela recorrida, o produto nunca extrapolou o prazo de 15 (quinze) dias para conserto.

O recorrente não demonstrou que o defeito ainda persiste, a fim de ensejar a troca do produto por um novo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TABLET. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. PRODUTO REMETIDO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ORDEM DE SERVIÇO CONCLUÍDA
.
PRODUTO CONSERTADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTINUIDADE DO VÍCIO APÓS O CONSERTO. ÔNUS DO CONSUMIDOR, ART. 373, I, CPC. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ante a ausência de prova do vício de qualidade alegado pelo consumidor, afasta-se o direito perquerido pelo mesmo, em face ao disposto no art. 373, I do CPC.

2. Não enseja direito a indenização a titulo de danos morais, se não restar demonstrado que o fornecedor do produto ou serviço agiu com deslealdade e negligência as reclamações feitas pela consumidora.

3. (...)

4. Compulsando os autos, observo que a Recorrente, embora tenha informado a respeito da reincidência de vícios, após o reparo realizado em 09/2020 – Ordem de Serviço n. 901076963 (25/08/2020), o produto não foi mais encaminhado para a assistência técnica, tampouco existe laudo técnico informando a continuidade do vício.

5. Portanto, não restando comprovado que, depois de encaminhado à assistência técnica, o produto tenha sido devolvido a Reclamante ainda com vícios, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito da autora.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1030837-03.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Assim, a recorrida conseguiu apresentar fatos modificativo, extintivo e impeditivo do direito do recorrente, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, ao demonstrar que sanou o vício existente no produto.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais e materiais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada a persistência do vício, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025